Tribunal: TJMT
Processo: 1009885-72.2024.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009885-72.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA - CPF: 084.376.811-89 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), JEFERSON MICHIURA (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DANIEL MODOS - CPF: 045.713.929-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33
, caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 420 dias-multa, em razão da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (962,09g de maconha e 34,66g de MDA) e apetrechos típicos do tráfico de drogas. A defesa pleiteia a aplicação da fração máxima (2/3) na causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos; (iii) determinar se é possível a fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a escolha da fração redutora na terceira fase da dosimetria da pena, desde que não tenham sido consideradas na primeira fase, em respeito ao princípio do
ne bis in idem
.

4.

A fração de 1/6 aplicada na redução da pena pelo tráfico privilegiado está justificada pela diversidade e expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos, notadamente a maconha e a MDA.

5.

A pena definitiva, fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão, autoriza a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea “b”, e § 3.º, do Código Penal.

6.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, ante a ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos podem ser consideradas para definir a fração redutora do tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, desde que não utilizadas na primeira fase. 2. A fração mínima de 1/6 é adequada quando justificada pela diversidade e quantidade relevante das drogas apreendidas. 3. O regime semiaberto é compatível com penas superiores a 4 e não excedentes a 8 anos, conforme o art. 33 do Código Penal. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, cuja ausência impede sua concessão."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n.º 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, e 44.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022;
TJMT, Enunciado n. 48 da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação penal n.º 1009885-72.2024.8.11.0042, que a
condenou
como incursa no

art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
e ao pagamento de
420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
,
com o valor unitário do dia-multa estabelecido no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 290196951, a apelante pleiteia a
aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, alegando que a quantidade de entorpecente apreendido, por si só, não é suficiente para justificar a fração mínima aplicada. Subsidiariamente, requer a
substituição da pena
privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos
, bem como a fixação do
regime inicial aberto
para o cumprimento da reprimenda.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
sob o
ID 290196953, nas quais requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo, conforme
parecer de ID 292728362.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por parte legitimada e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados. Assim,
conheço do apelo
manejado por
ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sub judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
ANABELLA
e do codenunciado

João Paulo Santos Rondon
, pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, nos seguintes termos:

“[...] No dia 10 de maio de 2024, por volta das 10h15min, na rua Gralha Azul, n.° 04, quadra 29, bairro Santa Amália, nesta cidade de Cuiabá-MT, os denunciados
ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA
e
JOÃO PAULO SANTOS RONDON
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por terem em depósito
variados tipos de drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, o denunciado
JOÃO PAULO SANTOS RONDON
trazia consigo maconha, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, inicialmente, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes - DRE recebeu uma denúncia anônima de que a pessoa de Yuri Nakazawa Assis estaria cultivando plantas como a maconha e afins, o que motivou a expedição do Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar de n.º 1018201-11.2023.8.11.0042, em desfavor dele.

No dia de 18/01/2024, foi realizado o cumprimento do referido mandado em desfavor de Yuri. Na ocasião, foram
apreendidos entorpecentes e o aparelho celular
, bem como o usuário Yuri, ouvido na delegacia, revelou que comprava entorpecentes da ora denunciada
ANABELLA
.

Após análise da autoridade policial da DRE, chegou-se à conclusão que as drogas apreendidas na residência de Yuri Nakazawa Assis seriam destinadas ao seu uso pessoal, lavrando-se o TCO n.° 04/2024 em desfavor dele.

Extraída as mídias do aparelho celular de Yuri, com a devida autorização judicial, os policiais analisaram dados e conteúdo, resultando na elaboração do
Relatório Técnico n.° 2024.5.55245
, (id. 157860784 – Fls. 03), o qual concluiu que: “diante dos fatos coletados nesta investigação, entende-se que Yuri Nakazawa Assis comprava entorpecentes ilegalmente de Anabella Mikarye Imoto Pereira, a qual estaria cometendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes no endereço Rua Gralha Azul, Quadra 29, Casa 04, bairro Santa Amalia, Cuiabá, MT”, motivando a denúncia oferecida por este órgão em desfavor de ANABELLA, nos autos de nº 1008671-46.2024.8.11.0042 em trâmite na 9ª Vara Criminal desta comarca, pela prática do crime de tráfico de drogas por vender ilicitamente drogas a Yuri.

Considerando as informações colhidas após o cumprimento do mandado em desfavor de Yuri Nakazawa, houve um aprofundamento da investigação em desfavor de
ANABELLA
, que resultou na expedição do mandado de Busca e Apreensão sob n° 1004947-34.2024.811.0042, endereçado à rua Gralha Azul, n° 04, bairro Barra do Pari, em Cuiabá-MT, e na ordem de prisão preventiva em desfavor da denunciada.

No dia 10/05/2024, investigadores de polícia da DRE realizaram o cumprimento dos referidos mandados em desfavor de
ANABELLA
, ocasião em que a equipe policial foi recebida pela senhora Clodilde A. Rondon (avó do ora denunciado João Paulo). Quando os policiais perguntaram a respeito de Anabella, de imediato a senhora Clotilde foi chamá-la no fundo da casa, local em que a denunciada estaria residindo naquela data. Ato contínuo, na presença de Anabella foi-lhe apresentado o mandado, ocasião em que a equipe policial procedeu com as buscas autorizadas pelo juízo.

Consta ainda, durante o cumprimento da ordem judicial, a denunciada tentou correr para pegar seu aparelho celular que estava na parte de fora da residência, mas foi impedida pela equipe que fez o seu acompanhamento.

Em continuidade as buscas, mais precisamente no guarda- roupas que estava no quarto do casal ANABELLA e JOÃO PAULO, ora denunciados,
foram encontrados diversos tipos de entorpecentes, tais como maconha, cogumelo, drogas sintéticas (comprimidos)
; na estante e geladeira, foram localizados
doces possivelmente de drogas (chocolate)
; ademais, foram apreendidos também:
a quantia de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três) reais, plantas análogas a maconha, petrecho para embalo, 04 (quatro) balanças, potes e frascos contendo entorpecentes, bandeja e facas contendo resquícios de entorpecentes, 02 (dois) cadernos capa dura, 01 (um) pen drive, 01 (um) tablet e aparelhos celulares dos denunciados.

No decorrer do cumprimento da ordem judicial, o denunciado JOÃO PAULO chegou à residência do fato, trazendo consigo
01 (uma) caixa preta contendo endereçamento de “remetente e destinatário”
e, ao visualizar a equipe policial, tentou se livrar da caixa jogando-a pelo muro do vizinho. De imediato, foi questionado porque tentou se livrar da caixa e ele respondeu que se tratava de
200g (duzentos gramas) de flor de maconha
que tinha ido buscar nos “Correios”.

Ato contínuo, foi solicitado permissão ao vizinho para pegar a caixa que estava no jardim de inverno e prontamente, foi autorizado. Em seguida, a caixa foi aberta na frente de JOÃO PAULO e a equipe policial confirmou que se tratava de substância análoga a “flor” de maconha, resultando, portanto, na prisão em flagrante delito dos denunciados, que foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. [...]

Pelo narrado, tem-se que as investigações e os levantamentos realizados que motivaram a expedição do mandado busca e apreensão domiciliar em desfavor de Anabella, levaram a apreensão de diversas drogas, já fracionadas e embaladas para a venda; a quantia em dinheiro (R$ 443,00) sem comprovação da procedência lícita até porque os denunciados declararam-se desempregados, logo, faziam da traficância seu modo de vida a fim de auferir lucro fácil; somada a apreensão de petrechos (balanças, potes, facas, bandeja, ziplock, cadernos com a contabilidade sobre as vendas dos entorpecentes, embalagens personalizadas e coloridas), comumente usados por traficantes, bem como a atitude suspeita que ambos apresentaram na presença dos agentes policiais, Anabella por correr para tentar pegar seu aparelho celular e João Paulo por tentar se desfazer da caixa preta contendo flor de maconha, jogando-a na casa do vizinho, assim,
são evidências que demonstram que as drogas e petrechos apreendidos na casa do casal, demonstram a dedicação de ambos ao comércio ilícito de drogas, portanto, apontam para a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria em face dos denunciados na prática do crime de tráfico de drogas
, o que enseja a instauração de procedimento criminal contra eles. [...]” –
Denúncia, ID 263154277, p. 1-6.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006
:

A Defesa da apelante sustenta que a aplicação da fração mínima de diminuição da pena, decorrente do reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), mostra-se desproporcional. Argumenta que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis à recorrente, o que, segundo defende, justificaria a adoção da fração máxima de redução legalmente autorizada.

Constata-se, de fato, que a r. sentença fixou a
pena-base no mínimo legal
, correspondente a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda etapa da dosimetria, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a reprimenda foi mantida nesse patamar, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase da dosimetria, o juízo sentenciante apresentou a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...) Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n.11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, in casu,
DEIXO
para avaliar a
expressiva quantidade de droga
apreendida nestes autos, a saber:
962,09g
(novecentos e sessenta e duas centigramas) de
MACONHA
e
34,66g
(trinta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de
MDA
- (Tenanfetamina), somente na 3ª fase da dosimetria, sob pena de bis in idem.

Nesse sentido é como orienta o Enunciado n. 48 do TJ/MT:

“As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem” (destaquei).

(...)

Terceira fase:

(...)

Assim, embora a condenada registre uma ação penal em andamento pelo mesmo delito de tráfico de drogas (Autos n. 1008671-46.2024.8.11.0042 – 9º Vara Criminal de Cuiabá), não vejo como impedimento para concessão do benefício previsto no §4º,do art. 33, da Lei de Tóxico.

Por outro lado, verifico que a quantidade de droga apreendida (
962,09g de MACONHA
) e (
34,66g de MDA
) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) A considerável quantidade de droga apreendida – 2,060 kg [dois quilos e sessenta gramas] de maconha – autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6 [um sexto]”. (N.U0002406-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUIRAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,Publicado no DJE 26/08/2020).

Assim sendo,
REDUZO
a pena na fração de 1/6 (um sexto) e
FIXO
apena nesta fase em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa
. (...) –
Sentença, ID 263154358, p. 17-19
.

Após minucioso exame dos autos, conclui-se pela
improcedência
das alegações defensivas.

Observa-se, de plano, que foram apreendidas, no local dos fatos, substâncias entorpecentes classificadas como
Cannabis sativa
(maconha)
e
MDA (tenanfetamina)
, em quantidades expressivas:
962,09g (novecentos e sessenta e dois gramas e nove centigramas) de maconha
e
34,66g (trinta e quatro gramas e sessenta e seis centigramas) de MDA
.

Com efeito, conforme entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a quantidade e a natureza da droga apreendida, por si sós, não obstam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006
, conforme decidido no REsp n.º 1.887.511/SP, julgado em 27/04/2022.

Por outro lado, é juridicamente admissível a
valoração da natureza e da quantidade do entorpecente
tanto na fixação da pena-base (primeira fase da dosimetria) quanto na definição da fração de diminuição de pena (terceira fase), desde que
inexistente a duplicidade de fundamentação
, em estrita observância à vedação constitucional ao
bis in idem
.

Nesse sentido, é firme a orientação jurisprudencial:

“A utilização concomitante
da natureza
e
da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases
da
dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
,
expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).”
(EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

Na hipótese sob análise, a detida avaliação dos autos permite constatar que o juízo
a quo
, ao proferir a sentença condenatória, utilizou-se da natureza e da quantidade da substância entorpecente
exclusivamente
como fundamento para a modulação da fração redutora da pena, consoante a causa especial de diminuição prevista no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006. Tal proceder alinha-se ao entendimento dominante das instâncias superiores, que vedam a duplicidade de valoração negativa dos mesmos elementos fáticos em diferentes fases da dosimetria da pena.

A propósito, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido, conforme se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 48 da Jurisprudência Uniformizada da colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, que assim dispõe:

“
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira
ou
na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
”
.

(I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Embora a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida não sejam, por si sós, suficientes para afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, tais fatores podem ser legitimamente considerados na definição da fração redutora aplicável, desde que respeitados os limites da legalidade e da proporcionalidade penal.

Na espécie, o juízo de origem fundamentou a aplicação da fração mínima redutora (1/6) com base na
diversidade e na significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
, critério que se coaduna com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e com os princípios orientadores da individualização da pena. Ressalte-se, ainda, a elevada potencialidade lesiva de uma das substâncias apreendidas, elemento que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a modulação restritiva da benesse legal.

Diante desse panorama, revela-se juridicamente inadmissível a pretensão defensiva de majoração da fração redutora relativa ao tráfico privilegiado, não havendo nos autos elementos que autorizem a mitigação do juízo de reprovação estabelecido na sentença condenatória em desfavor da ré
ANABELLA
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantém-se o regime semiaberto
, em conformidade com os critérios objetivos previstos no art. 33, §2.º, alínea “b”, e § 3.º, do Código Penal, haja vista que a reprimenda definitiva foi fixada entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão.

Por fim, resta
inviabilizada a substituição da pena privativa
de liberdade por sanções restritivas de direitos, diante do não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no art. 44 do Código Penal, conforme apurado nos autos.

II –
CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 1009885-72.2024.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025